Tribunal: STF
Processo: ADI 4062
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-04
Data de publicação: 2008-06-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI
   COMPLEMENTAR ESTADUAL. INICIATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
   ESTADUAL. EMENDA PARLAMENTAR. AUMENTO DE DESPESA.
   INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN
   MORA. CAUTELAR DEFERIDA.
A jurisprudência desta Corte firmou-se
   no sentido de que gera inconstitucionalidade formal a emenda
   parlamentar a projeto de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça
   Estadual que importa aumento de despesa. Precedentes.
Medida
   cautelar deferida.